Tribunal: TJSP
Processo: 1004642-68.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Com razão em parte. Preliminar. Rejeição. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Não há que se falar em perícia contábil, pois esta somente seria possível após o conhecimento da matéria de direito, qual seja, se é válido ou não o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Com razão em parte. Preliminar. Rejeição. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Não há que se falar em perícia contábil, pois esta somente seria possível após o conhecimento da matéria de direito, qual seja, se é válido ou não o pacto assinado entre as partes, bem como seus encargos, juros, capitalização, comissão etc. Assim, a perícia dependeria de anterior pronunciamento judicial em relação à validade/legalidade ou não do que foi pactuado e assinado entre as partes. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Trata-se de financiamento de veículo usado, com mais de dez anos de fabricação, sendo que as taxas de juros para esse tipo de automóvel são mais altas dos que as praticadas nas vendas de veículos zero quilômetros, assim como nos automóveis seminovos com menor tempo de fabricação. Notório que há maior risco da operação, dada a dificuldade na recuperação ou mesmo a inviabilidade de retomada da garantia em razão de débitos elevados, assim como maior depreciação do valor do bem. Consequentemente, dado o risco elevado da operação, as taxas dos juros remuneratórios, ainda que superiores às médias do mercado, não são capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente ao credor. Precedente. Custo efetivo total. Com relação à taxa do custo efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total nos contratos de financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da operação de crédito. Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da inserção de tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas, incorporadas ao financiamento. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Tarifa de avaliação de bem. Inexistência de documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço. Seguro de proteção financeira. Ausência dos termos da suposta contratação e comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Informações sucintas, no pacto de financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do seguro. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Forma de devolução. A restituição deve ser na forma simples, e não em dobro, tendo em vista que a estipulação do seguro e da tarifa de avaliação do bem estavam previamente previstas no pacto. Tal conduta não é contrária à boa-fé objetiva. Sucumbência mínima do banco réu. Manutenção da condenação da autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem.